Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700642-03.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI EM 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL antes da implementação dos requisitos da Lei Complementar no 190/2022 sobre o Portal DIFAL, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000. 2. A Lei Complementar no 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. 3. Uma das diretrizes estabelecidas na norma complementar era a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, que foi efetivada mediante o Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021. 4. No endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar no 190/2022. 5. A forma de lançamento do tributo, que é feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte, não foi alterada pela Lei Complementar no 190/2022, revelando que o portal servirá apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária. 6. O artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de lei complementar, que foi efetivada com a edição da Lei Complementar no 190/2022 após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 do CONFAZ pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 7. Ao tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das leis locais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022, defendendo a ausência de portal centralizador para apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL/ICMS, como impeditivo à cobrança do referido tributo; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS, após o advento da Lei Complementar 190/2022, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JULIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 55364584). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022, e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto à indicada inobservância ao artigo 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005